Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708014-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEVI CHUERY AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEVI CHUERY (autor) contra decisão do il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, processo n. 0709347-41.2023.8.07.0001, na qual revogou a tutela antecipada anteriormente concedida, para que se realizasse perícia. Eis a r. decisão a quo (ID 151520338 dos autos de origem): “Cuida-se ação sob o Procedimento Comum, proposta por LEVI CHUERY em face de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, na qual busca obter tutela jurisdicional de urgência para obter autorização de custeio para realização do procedimento de cirurgia de troca valvar com implante de MITRACLIP associado com suporte circulatório transcateter (IMPELLA CP). A decisão de ID no 151243125 deferiu da tutela de urgência postulada. Em seguida, a parte autora informou no ID no 151461301 que a ré não teria cumprido a tutela de urgência. Requer a apuração por crime de desobediência, o arresto de valores existentes em contas bancárias da ré, até o limite necessário para a realização do procedimento, a majoração da multa fixada na decisão antecipatória, a determinação da suspensão da venda dos planos de saúde comercializados pela ré, a remessa de cópia destes autos ao Ministério Público, para possível instauração de Inquérito Civil, a notificação da Agência Nacional de Saúde, para o exercício da atividade de controle, a determinação da prisão civil do responsável pelo plano. Por seu turno, a ré compareceu aos autos no ID no 151501911 e pugnou pela suspensão da medida liminar, com afastamento das astreintes, sob a alegação de impossibilidade de cumprimento em razão do estado de saúde do paciente, não sendo indicado na espécie o procedimento ora pleiteado, dado o alto risco de vir a óbito e a ausência de benefícios significativos. Instruiu o feito com o parecer médico de ID no 151503721 e outros documentos. Sobreveio a decisão de ID no 151516156, na qual o Juiz Natural da causa declarou-se suspeito para atuar nestes autos, remetendo-se a este magistrado em razão da substituição legal. Decido. Há nos autos pareceres médicos em sentidos diversos acerca da viabilidade e eficácia do tratamento prescrito. As medidas solicitadas pela parte autora para forçar o cumprimento não desproporcionais e não podem ser atendidas. Como se sabe, a ciência médica encontra-se baseada em evidências científicas, mas não é exata e infalível, a prevalecer a concepção de que cada organismo humano pode responder de forma peculiar a mesmo recurso terapêutico, não sendo possível estabelecer, de antemão e de forma inequívoca, qual será o resultado definitivo de um paciente específico, deve o médico assistente, diante das peculiaridades do caso concreto e diante de múltiplos indicadores e diretrizes normativas, definir a melhor intervenção para resolver ou mitigar os efeitos da moléstia, até porque a medicina é ciência dinâmica, em constante evolução. Assim, não há espaço para prevalência de expectativas de melhora sem lastro em elementos técnicos concretos e razoáveis no estabelecimento do tratamento a ser seguido. É que, como bem pontuado pela médica que atualmente assiste o paciente no suporte intensivo (UTI), Dra. Natali Mariana Cremonese, "deve-se avaliar de forma individual, cuidadosa e adequada quais medidas são potencialmente apropriadas ou não para o paciente, respeitando o princípio da não maleficência, beneficência e real autonomia" (ID no 151503724, destaques nossos). No caso, temos o risco concreto de de iatrogenia, devendo-se observar o mandamento central da Medicina desde Hipócrates: primum non nocere! No caso, há claro indicativo da equipe multidisciplinar no sentido de "permitir a evolução natural da doença em contexto de irreversibilidade clínica - É PROPORCIONAL: Internação em UTI, Drogas Vasoativas e Intubação Orotraqueal - NÃO É PROPORCIONAL: Terapia de Substituição Renal, Marcapasso Cardíaco (externo ou definitivo) e não candidato a Código Azul (Reanimação Cardiopulmonar)" (ID no 151503723), esclarecendo ainda que "deve-se priorizar medidas de conforto e qualidade de vida do paciente, medidas invasivas devem ser balizadas por serem, em tempo, potencialmente inapropriadas, com possibilidade de prolongamento do sofrimento, diante também dos valores e preferências já expressadas previamente pelo paciente" (ID no 151503724, destaques nossos). Tal posicionamento vai ao encontro da opinião técnica emitida pelo médico colaborador da parte ré, ao pontificar que nos "pacientes que apresentam FE menor que 20% e doença irreversível apresentam doença cardíaca avançada (terminal), assim procedimentos invasivos apresentam benefícios discutíveis, exceto transplante cardíaco, quando indicado" e "por se tratar de paciente com doença cardíaca avançada com etiologia isquêmica irreversível, com disfunção cardíaca grave (FE menor que 20%), demonstrando doença muito avançada, atualmente em choque cardiogênico pela própria história natural da doença isquêmica avançada, em programa paliativo há 5 meses (demonstrando a evolução avançada da doença cardíaca), entendo que o tratamento conservador medicamentoso, com terapia intensiva, é o mais indicado para o paciente, sem benefício estabelecido para qualquer intervenção invasiva do ponto de vista cardiológico nesse estágio da doença" (ID no 151503721, destaques nossos). Há de se ressaltar ainda que as Diretrizes Brasileiras de Valvopatias (ID no 151503736) apontam que "novas evidências mostraram benefício da intervenção transcateter em pacientes com IM secundária, FEVE ≥ 20% e sintomáticos a despeito de tratamento clínico otimizado, desde que o procedimento não seja indicado em fases mais avançadas da história natural da valvopatia" (ID no 151503736, pág. 17). Aliás, o próprio relatório juntado aos autos pelo autor aponta que os casos investigados na publicação científica de referência eram distintos do quadro avançado do paciente autor (FE&lt;20%), porquanto "o grupo avaliado apresentava Fração de Ejeção de Ventrículo Esquerdo média de 26% (±6)", a corroborar os indicadores apontados como diretriz referencial. Assim, por ora, em análise de cognição limitada e célere como o caso concreto exige, bem como diante da controvérsia estabelecida entre a melhor conduta médica ao paciente há inexorável risco inverso no deferimento da tutela pleiteada, dado o delicado quadro de saúde do autor que impõe cautela e precaução para realizações de intervenções invasivas (risco de iatrogenia), ainda que se considere virtualmente mitigadas as complicações na espécie mediante adoção do procedimento prescrito, pois não há evidências científicas razoáveis de adequação técnica da intervenção para o caso avançado do paciente (FE 15%), de modo que a baixa probabilidade de se obter resultado favorável aliado ao alto risco de morbimortalidade envolvido no procedimento, exige, até por ética e respeito à dignidade humana, maiores esclarecimentos para posicionamento seguro e aderente à melhor solução para o delicado caso em julgamento. Diante disso, REVOGO a tutela de urgência deferida e determino a realização de prova pericial antecipada, em regime de urgência, a fim de constatar se o quadro clínico do paciente atende a critérios mínimos de segurança e adequação do procedimento prescrito ao paciente. Nomeio o médico cardiologista Cantídio Lima Vieira, com cadastro na Corregedoria deste Tribunal. Em razão da urgência, não havendo prazo hábil para o trâmite regular de recebimento de proposta e arbitramento dos honorários periciais, fixo inicialmente a remuneração para o serviço pericial em R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), em analogia ao limite estabelecido pelo §1o do art. 2o da Portaria no 101/2016 do TJDFT. Cumpra-se com URGÊNCIA. Oportunamente, intime-se o autor para que deposite em Juízo os honorários (art. 82, §1o, do CPC). Vindo aos autos a resposta do perito, dê-se ciência às partes no prazo de 48 horas e voltem os autos imediatamente conclusos para reanálise da tutela de urgência.” Inconformado, o autor recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a qual havia sido anteriormente deferida pelo Juízo, mas depois restou revogada, para que se realizasse perícia. Aduz que o agravante é pessoa idosa, com 81 anos de idade, com diagnóstico de cardiopatia isquêmica e insuficiência mitral severa (tipo secundária), encontra-se internado em UTI, com piora do quadro clínico, portanto, diante de elevado risco de morte. Diz também que o quadro clínico do recorrente é de tamanha gravidade que não permite aguardar os desdobramentos decorrentes da decisão agravada, que concede prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o contraditório, após a realização da perícia. Noticia que a perícia foi realizada, e que “O Il. Expert é categórico quanto à eficácia e indispensabilidade do tratamento como meio de garantir uma sobrevida ao Agravante: “concluímos que o procedimento proposto de 12 correção (...), neste paciente de alto risco, ESTÁ INDICADO COMO MEDIDA PARA MELHORAR O QUADRO CARDIOLÓGICO DO PACIENTE” Destaca que “o único tratamento possível para evitar a morte do autor seria a realização do procedimento cirúrgico de troca de valva implante de MITRACLIP associado a implantação do sistema mecânico de suporte circulatório transcateter (IMPELLA CPControle do choque cardiogênico)” Ao final requer, liminarmente, “seja IMEDIATAMENTE, independentemente de contraditório, autorizado e custeado o procedimento de cirurgia de troca valvar com implante de MITRACLIP associado com suporte circulatório transcateter (IMPELLA CP) para manutenção da vida do Agravante. Procedimento esse a ser realizado pelo corpo médico que acompanha de perto o quadro clínico do Agravante e no hospital no qual já se encontra internado e ambientado.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 44369165. É o relatório. Decido. Deflui-se dos autos de origem que a perícia já foi realizada (ID 151724996), bem como restabelecida a tutela de urgência postulada pelo recorrente (ID 151828098). É patente a perda de objeto do presente recurso. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator